Tribunal: CARF
Processo: 10875.907375/2018-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
IRPJ. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE ESTIMATIVA MENSAL. DCTF RETIFICADORA. HOMOLOGAÇÃO.
É passível de homologação o crédito decorrente de pagamento a maior de estimativa mensal de IRPJ, apurado em DCTF retificadora apresentada antes do despacho decisório, desde que comprovada sua liquidez e certeza. Documentos apresentados para contrapor razões trazidas em instância administrativa podem ser admitidos, nos termos do art. 16, § 4o, c, do Decreto no 70.235/1972.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.907375/2018-02
ACÓRDÃO
1001-003.676 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AUNDE BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
IRPJ.
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
DE
ESTIMATIVA
MENSAL.
DCTF
RETIFICADORA. HOMOLOGAÇÃO.
É passível de homologação o crédito decorrente de pagamento a maior de
estimativa mensal de IRPJ, apurado em DCTF retificadora apresentada
antes do despacho decisório, desde que comprovada sua liquidez e
certeza. Documentos apresentados para contrapor razões trazidas em
instância administrativa podem ser admitidos, nos termos do art. 16, § 4o,
"c", do Decreto no 70.235/1972.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.676 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.907375/2018-02
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa, Marcio
Avito Ribeiro Faria e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Sujeito Passivo em face do Acórdão
108-031.756 – 8a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, que julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Na origem, trata-se de processo administrativo fiscal em que o contribuinte
compensou crédito de R$ 202.875,11, relativo a pagamento indevido ou maior de estimativa
mensal
de
IRPJ
referente
a
dezembro
de
2017,
utilizando
o
PERDCOMP
no
03357.50690.240918.1.3.04-0429. O crédito foi declarado, mas não homologado pela autoridade
fiscal, que alegou que o pagamento indicado havia sido integralmente utilizado para quitação de
débito, não restando saldo disponível para compensação.
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, argumentando que
havia apresentado Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) original com o
débito de R$ 1.325.432,22, e posteriormente uma DCTF retificadora que reduziu o débito para R$
1.112.557,11, gerando crédito de R$ 202.875,11. Defendeu que a DCTF retificadora foi enviada
antes da transmissão do PER/DCOMP e que a retificação seria válida mesmo após o despacho
decisório, com base em jurisprudência do CARF e no Parecer Normativo Cosit no 2/2015. Alegou,
ainda, que o direito creditório já era verificável no momento da decisão e requereu a
homologação da compensação.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ. A autoridade
julgadora reconheceu que a DCTF retificadora foi apresentada antes do Despacho Decisório,
alterando o débito de R$ 1.325.432,22 para R$ 1.122.557,11 e gerando um saldo disponível de R$
202.875,11. Contudo, a análise revelou inconsistências.
Embora os dados indicassem a possibilidade de pagamento indevido ou a maior,
surgiram divergências entre o total de estimativas de IRPJ deduzido no ajuste anual e os valores
efetivamente confessados e pagos. O contribuinte utilizou valores superiores às estimativas
confirmadas para formar o saldo negativo apurado em 2017, que coincidia com a diferença
identificada. Além disso, não foram localizados PER/DCOMPs específicos para saldo negativo de
IRPJ do período, o que reforçou a necessidade de maiores comprovações. Veja-se:
O contribuinte computou no saldo negativo de 2017 estimativas mensais que
superam os valores confirmados em DCTF e na ECF. A diferença entre o total dos
débitos de estimativa confessados e quitados por pagamento (R$ 4.609.375,19) e
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.676 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.907375/2018-02
3
o total deduzido no ajuste anual (R$ 4.713.914,16) perfaz R$ 104.538,97,
montante idêntico ao saldo negativo apurado período.
Diante das discrepâncias, concluiu-se que a ECF, isoladamente, não comprova o
direito ao crédito compensado, pois carece dos atributos de liquidez e certeza exigidos pelo art.
170 do CTN. Destacou-se, ainda, que o ônus da prova cabe ao contribuinte, conforme disposto no
art. 373, I, do CPC, aplicado subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal.
A Recorrente foi eletronicamente intimada da decisão em 09/01/2023 (Fl. 94), e,
em 08/02/2023 (Fl. 96), interpôs recurso voluntário, no qual basicamente afirmou o seguinte:
 A recorrente apresentou, em 23/02/2018, a DCTF original, confessando
débito de estimativa mensal de IRPJ de dezembro/2017 no valor de R$
1.325.432,22 e alocando integralmente o pagamento correspondente. Em
31/07/2018, ao enviar a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) do ano-calendário
de 2017, apurou que o débito correto seria de R$ 1.122.557,11, o que
resultaria em um crédito de R$ 202.875,11. Para corrigir a inconsistência,
apresentou, em 21/09/2018, a DCTF retificadora e, em 24/09/2018,
transmitiu o PERDCOMP, declarando a compensação do crédito com débitos
de IPI.
 Apesar de a DCTF retificadora ter sido apresentada antes do despacho
decisório, a Autoridade Fiscal desconsiderou a retificação e concluiu que o
valor pago estava integralmente alocado ao débito original de R$
1.325.432,22, não reconhecendo o crédito de R$ 202.875,11 e,
consequentemente, não homologando a compensação.
 A DRJ confirmou que a DCTF retificadora alterou o débito para R$
1.122.557,11, consistente com o valor apurado na ECF. Também verificou
que o pagamento indicado no PER/DCOMP encontrava-se parcialmente
alocado ao débito retificado, restando o saldo de R$ 202.875,11. Contudo, a
DRJ apontou divergência entre o total das estimativas apuradas ao longo de
2017, que somaram R$ 4.609.375,19, e o valor deduzido no ajuste anual,
que foi de R$ 4.713.914,16, resultando em uma diferença de R$ 104.538,97,
atribuída ao saldo negativo apurado no ajuste anual.
 Sem avaliar a origem da diferença, a DRJ concluiu que as informações
apresentadas não comprovaram a liquidez e certeza do crédito pleiteado,
julgando a manifestação improcedente e mantendo a não homologação da
compensação.
 Em seu recurso, a recorrente justificou que a diferença de R$ 104.538,97
decorreu de um erro na ECF, onde o IRRF sobre aplicações financeiras foi
contabilizado duas vezes: primeiro na apuração do IRPJ por estimativa
mensal de dezembro/2017 e novamente no ajuste anual. Esse erro, segundo
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.676 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.907375/2018-02
4
a recorrente, inflou o saldo negativo indevidamente. Para corrigir a
inconsistência, a recorrente retificou a ECF, ajustando o valor deduzido no
ajuste anual para R$ 4.609.375,19, o que eliminou a divergência com as
estimativas declaradas e pagas ao longo do ano.
 Adicionalmente, a recorrente destacou que o saldo negativo de R$
104.538,97 não foi utilizado em nenhuma compensação, como reconhecido
no acórdão. Solicitou, assim, a consideração das provas novas apresentadas,
em respeito ao princípio da verdade material e à ampla defesa, e a
homologação
da
compensação
do
crédito
de
R$
202.875,11,
comprovadamente líquido e certo nos termos do art. 170 do CTN.
 Subsidiariamente, requer-se a conversão do julgamento em diligência, para
que seja realizada perícia contábil.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias,
conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, estão presentes todos os demais
pressupostos de admissibilidade, como legitimidade, interesse e adequação. Por essas razões, o
recurso merece ser conhecido e devidamente apreciado por esta instância.
2. No mérito
Conforme acima relatado, a Recorrente defende que apresentou a DCTF
retificadora antes do despacho decisório, ajustando o débito de IRPJ de dezembro/2017 de R$
1.325.432,22 para R$ 1.122.557,11, gerando crédito de R$ 202.875,11, compensado via
PER/DCOMP no 03357.50690.240918.1.3.04-429. Apesar disso, a Autoridade Fiscal desconsiderou
a retificação e não homologou a compensação.
A DRJ reconheceu o ajuste e a existência do saldo de R$ 202.875,11, mas apontou
divergência entre o total das estimativas de IRPJ pagas em 2017 (R$ 4.609.375,19) e o valor
deduzido no ajuste anual (R$ 4.713.914,16), resultando em uma diferença de R$ 104.538,97,
atribuída ao saldo negativo apurado. Sem avaliar a origem da diferença, concluiu que o crédito
não possuía liquidez e certeza.
A Recorrente esclarece que a diferença decorreu de erro na ECF, onde o IRRF sobre
aplicações financeiras foi deduzido duas vezes. Após corrigir a ECF, eliminou-se a divergência,
ajustando o valor deduzido no ajuste anual para R$ 4.609.375,19, compatível com as estimativas
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.676 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.907375/2018-02
5
confessadas. Ressalta que o saldo negativo de R$ 104.538,97 não foi utilizado em compensações e
solicita a consideração das provas novas apresentadas, pleiteando a homologação do crédito de
R$ 202.875,11, líquido e certo conforme o art. 170 do CTN.
Acolho a alegação da Recorrente de que o crédito de R$ 202.875,11, decorrente de
pagamento a maior de estimativa mensal de IRPJ referente a dezembro/2017, é líquido e certo,
nos termos do art. 170 do CTN, e deve ser homologado. Essa conclusão é sustentada pelas provas
constantes nos autos, que corroboram a veracidade dos fatos apresentados.
Ficou demonstrado que a DCTF retificadora, transmitida em 21/09/2018, ajustou o
débito originalmente declarado de R$ 1.325.432,22 para R$ 1.122.557,11, gerando o crédito de R$
202.875,11. A transmissão dessa retificadora ocorreu antes tanto do pedido de compensação
(PERDCOMP no 03357.50690.240918.1.3.04-429), feito em 24/09/2018, quanto do despacho
decisório que não homologou a compensação, proferido em 12/03/2019. Esse ajuste é confirmado
pela Escrituração Contábil Fiscal (ECF) do ano-calendário de 2017, entregue pela Recorrente em
31/07/2018, que apurou exatamente o mesmo valor de débito de IRPJ de dezembro/2017,
consolidando a legitimidade do crédito.
Ademais, consulta ao sistema Sief comprova que o pagamento efetuado de R$
1.325.432,22 foi parcialmente alocado ao débito ajustado de R$ 1.122.557,11, restando, assim, o
saldo disponível de R$ 202.875,11, objeto do pedido de compensação. A análise da DRJ
reconheceu essa situação, mas apontou uma divergência entre o total das estimativas declaradas
e pagas em 2017 (R$ 4.609.375,19) e o valor deduzido no ajuste anual (R$ 4.713.914,16),
indicando uma diferença de R$ 104.538,97. Essa divergência, contudo, foi trazida aos autos
apenas pela DRJ e não havia sido mencionada no despacho decisório. Para responder a essa nova
razão de improcedência, a Recorrente apresentou os documentos de fls. 125/127, cuja juntada
aos autos está sendo deferida com base no art. 16, § 4o, "c", do Decreto no 70.235/1972, por se
destinarem a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas pela DRJ.
A Recorrente esclareceu que a divergência de R$ 104.538,97 foi decorrente de erro
no preenchimento da ECF, onde o IRRF sobre aplicações financeiras foi deduzido duas vezes:
inicialmente na apuração do IRPJ mensal de dezembro/2017 e, novamente, no ajuste anual. Após
identificar o erro, a Recorrente retificou a ECF para corrigir a duplicidade, ajustando o valor
deduzido no ajuste anual para R$ 4.609.375,19, o que eliminou completamente a inconsistência
apontada.
Além disso, destaca-se que o saldo negativo de R$ 104.538,97, decorrente do erro
na ECF, não foi utilizado em compensações, como reconhecido pela própria DRJ. As estimativas
confessadas e os pagamentos realizados pela Recorrente ao longo de 2017 encontram-se
plenamente compatíveis com o ajuste anual após a correção. A análise detalhada dos documentos
e sistemas da Receita Federal reforça que o crédito pleiteado é legítimo e que o erro apontado era
meramente formal, sem qualquer impacto na certeza e liquidez do crédito.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.676 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.907375/2018-02
6
Dessa forma, considerando as provas apresentadas, bem como o deferimento da
juntada dos documentos de fls. 125/127 em respeito ao contraditório e à ampla defesa, concluo
que o crédito de R$ 202.875,11 é legítimo e que a compensação declarada deve ser homologada,
reconhecendo o direito creditório da Recorrente.
3. Da conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário para dar-lhe
provimento, reconhecendo o direito creditório.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 136
DF CARF MF
Original